Tribunal: TJMT
Processo: 1020235-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020235-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), MARCIELY POUSO NOVAIS SPIERING - CPF: 943.200.390-68 (AGRAVANTE), DANIEL VICTOR NOVAIS SPIERING - CPF: 039.413.181-95 (AGRAVANTE), WENDER LEMES DA SILVA - CPF: 825.385.221-53 (AGRAVADO), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – MATÉRIA RECHAÇADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PARTE QUE INTEGROU O POLO PASSIVO DA LIDE ORIGINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A questão relativa ao suposto vício na citação por edital já fora apreciada e rechaçada em sede de sentença monitória, não sendo possível que a parte executada provoque a rediscussão da matéria na fase executiva.

II – Em cumprimento de sentença, é incabível a alegação de ilegitimidade por parte de quem integrou a lide na fase de conhecimento, tratando-se, portanto, de matéria já superada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCIELY POUSO NOVAIS SPIERING
e
DANIEL VICTOR NOVAIS SPIERING
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1000646-81.2018.8.11.0033, manejado por
WENDER LEMES DA SILVA
, rejeitou a impugnação respectiva.

Para tanto, os agravantes alegam que citação editalícia ocorreu sem que todas as tentativas de localização dos executados fossem esgotadas, razão pela qual deve ser suspenso o cumprimento de sentença e anulada a citação por edital realizada na fase de conhecimento.

Ponderam que a primeira agravada é ilegítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, pois seu nome constou na cártula apenas porque o segundo agravado era menor quando abriu a conta bancária, todavia, já havia completado a maioridade quando da emissão dos cheques objeto da ação monitória.

O pedido liminar de suspensivo foi indeferido (id. 109570984).

Contrarrazões da parte agravada pugnando pelo desprovimento do recurso à id. 113027990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes.

O reclamo não merece prosperar, adianta-se.

Com efeito, o agravante alega que a citação editalícia ocorreu sem que todas as tentativas de localização dos executados fossem esgotadas e, por tal razão, deve ser suspenso o cumprimento de sentença e anulada a citação por edital realizada na fase de conhecimento.

Todavia,

a tese de nulidade da citação editalícia foi enfrentada e rebatida na sentença monitória, contra a qual os agravantes não interpuseram nenhum recurso.

A tese de nulidade da citação, inclusive, foi matéria aduzida pelo curador dos impugnantes, ora agravantes, mas rejeitada pelo juízo singular por ocasião da sentença que, como frisado, transitou em julgado sem que os recorrentes interpusessem recurso contra ela.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC).
AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA.
RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INSURGÊNCIA CALCADA EM SUPOSTA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. INSUBSISTÊNCIA. DEVEDORA QUE NÃO FOI ENCONTRADA EM INÚMERAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL, MESMO APÓS A CONSULTAS DE ENDEREÇOS NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS (INFOSEG, INFOJUD, SIEL).
MATÉRIA JÁ ARGUIDA EM SEDE DE EMBARGOS MONITÓRIOS PELA CURADORA ESPECIAL E RECHAÇADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE QUESTÃO PRECLUSA
. COISA JULGADA MATERIAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL NA FASE EXECUTIVA AMPARADA NA NORMA DO ARTIGO 513, § 2o, IV, DO CPC/2015. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJ-SC - AI: 50367134520208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5036713-45.2020.8.24.0000, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 29/04/2021, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Desse modo, a questão relativa ao suposto vício na citação por edital já fora apreciada e rechaçada em sede de sentença monitória, não sendo possível que a parte executada provoque a rediscussão da matéria na fase executiva.

No que pertine à alegação de ilegitimidade da primeira agravada para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, melhor sorte não socorre o agravante.

Isso porque,

em cumprimento de sentença, é incabível a alegação de ilegitimidade por parte de quem integrou a lide na fase de conhecimento, como no caso concreto, em que os requeridos, ora agravados, são as mesmas partes que integraram a fase de conhecimento da ação monitória e que constam no título judicial exequendo.

Trata-se, portanto, de matéria já superada.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRECLUSÃO – PARTE QUE INTEGROU O POLO PASSIVO DA LIDE ORIGINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO EM FACE DA PARTE CONTRÁRIA – CONDENAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É defeso à parte discutir, no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Considerando que a ação cautelar de arresto foi ajuizada não apenas em face da empresa executada, mas também em face de pessoas físicas pertencentes ao grupo de empresas, as quais foram todas condenadas, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em razão da procedência do feito, resta incabível e protelatória a discussão atinente à ilegitimidade passiva de executado (pessoa física), ante a evidente preclusão. Demonstrado que a utilização de meios processuais previstos no ordenamento jurídico, no caso, a exceção de pré-executividade, não evidencia má-fé ou abuso de direito por parte dos recorrentes, uma vez que entendem pertinente a rediscussão de matéria
.” (TJ-MS - AI: 14090581320158120000 MS 1409058-13.2015.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 23/09/2015, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2015) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PARTE QUE NÃO INTEGROU A LIDE - FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO - NÃO CONSTATAÇÃO - IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA.
O cumprimento de sentença é admitido contra aquele que tiver participado da fase de conhecimento e figurar no título executivo
. "A organização da atividade empresária sob a forma de grupo se caracteriza pela mitigação da autonomia da pessoa jurídica, tanto no aspecto patrimonial, quanto organizacional, evidenciada por uma direção unitária, em que o interesse de cada integrante converge ao atendimento do interesse coletivo" (REsp n. 1776865). Afigura-se impertinente a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença de empresa que não integrou a lide, sobretudo quando não constatada a formação de grupo econômico. A existência de grupo econômico não implica na automática inclusão de pessoa jurídica estranha à relação processual no polo passivo da lide, pois desta forma se estaria, indiretamente, sem prévia instauração de incidente próprio, desconsiderando a personalidade jurídica da devedora, o que não se admite. Recurso provido.”
(TJ-MG - AI: 10000205784028001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 03/02/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

Diante de tais considerações, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022